Tribunal: TJDFT
Processo: 0717394-30.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VAGAS DE GARAGEM. OUTORGA DAS ESCRITURAS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RESISTÊNCIA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM OUTORGAR AS ESCRITURAS DOS IMÓVEIS RELACIONADAS NO TÍTULO JUDICIAL. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. CABIMENTO EM FAVOR DA EXECUTADA.
1. Nos termos do art. 291 do CPC, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.
2. O cumprimento de sentença deve observar os estritos limites do objeto reconhecido no título judicial, não sendo procedente impugnação para agregar matérias não tratadas na sentença. No caso, se as vagas de garagem descritas pelos exequentes não foram objeto de análise na fase de conhecimento da demanda originária, não cabe trazer essa discussão em cumprimento de sentença, a fim de que tais imóveis sejam outorgados aos exequentes, sob pena de violação à coisa julgada, por se tratar de matéria manifestamente estranha ao título judicial.
3. Não se verifica pelos elementos probatórios resistência do administrador em outorgar as escrituras, mas sim a impossibilidade da lavratura do documento em condição diferente daquela determinada no título judicial.
4. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado.
5. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, a r sentença deve ser mantida para condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
6. Apelação cível conhecida e não provida.